Tribunal: STF
Processo: HC 215433
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Lopes da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 731.625/CE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 1º/09/2021 e foi denunciado pela suposta prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, incidindo a pena do art. 297 também do Código Penal, por se tratar de documento público. 



    Sustenta a impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, devido a desídia do Poder Judiciário.



    Nesse ponto, aduz que



    “apesar da instrução processual ter sido encerrada, até a presente data NÃO consta nos autos LAUDO/MATERIALIDADE do documento apreendido em 01/09/2021, o que impede o Ministério Público e a defesa de apresentarem MEMORIAIS ESCRITO, como também impede o deslinde final do processo.”



    Requer, a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura.



    No mérito, pugna pelo reconhecimento do excesso de prazo e do direito do paciente à substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. ARTIGO 304 DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. PENDÊNCIA APENAS DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA PERIODICAMENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça. 



    2. No caso, observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial e apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, com instrução concluída, fazendo incidir a Súmula 52/STJ, pendente apenas de diligências requeridas, para apresentação de memoriais. Precedente. 



    3. Ademais, a prisão preventiva tem sido reavaliada periodicamente. 



    4. Agravo regimental desprovido. Com recomendação de que seja empregado esforços para a rápida e célere conclusão do processo, com sentença.”



    A decisão emanada pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada.



    Quanto ao alegado excesso de prazo, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, porque não houve comprovação de injustificada mora processual. Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que



    “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07)”



    Com efeito, a autoridade coatora assentou a inexistência de desídia do Poder Judiciário na condução do processo. A esse respeito consignou-se:



    “Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular, sendo que, conforme informado, o paciente foi preso preventivamente em 1/9/2021, sendo posteriormente denunciado. Na data de 29/9/2021, foi apresentada resposta à acusação. Na data de 21/10/2021, a audiência anteriormente marcada não ocorreu, por ausência das testemunhas, ocasião em que foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido. Em nova audiência, o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas faltosas, o que foi deferido pelo juízo. Na mesma oportunidade, a defesa apresentou oralmente pedido de relaxamento de prisão, que também foi indeferido na datada de 10/12/2021. A instrução processual foi encerrada em 8/2/2022, quando foi requisitado o laudo pericial referente ao documento apreendido, e após a abertura de prazo para memoriais, o qual ainda não foi encaminhado, estando o processo, no momento, aguardando tal documento, bem como o retorno do Ministério Público. 



    Do andamento processual constante do endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se, ainda, que o Juízo de primeiro grau vem, reiteradamente, cobrando o envio do laudo pericial, constando, inclusive, do último despacho, datado de 18/3/2022, que "Transcorrido o prazo [15 dias] sem apresentação do laudo, novamente oficie-se a PEFOCE e, sem prejuízo, vistas ao Ministério Público para que se manifeste sobre a prisão.". Percebe-se, portanto, que não há que se falar em inércia do Juízo que tem requerido, insistentemente, o encaminhamento do laudo. 



    Ademais, como ressaltado nas informações, a prisão preventiva foi revista, sendo mantida pelo juízo processante. 



    Por fim, conforme informado pelo juízo processante, a instrução foi encerrada em 8/2/2022, fazendo incidir a Súmula 52/STJ. 



    Como se vê, o processo já se encontra com instrução concluída, pendente apenas o laudo/materialidade do documento apreendido, para apresentação de memoriais. Assim não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que afasta o acolhimento da tese defensiva de excesso de prazo.” 



    Anoto que o entendimento externado no voto do Ministro Relator de que o excesso de prazo fica superado quando encerrada a instrução criminal, não afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal. In verbis: 



     



    “[O] encerramento da instrução criminal, inclusive com a apresentação de alegações finais pela acusação e pela defesa, torna prejudicada a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva” (HC nº 86.618/MT, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



    Documento assinado digitalmente